Tribunal: TJSP
Processo: 1023957-21.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de taxa de manutenção/conservação em loteamento. O advento da Lei 13.465 de 2017 constitui marco divisório em relação ao tratamento conferido às taxas associativas instituídas por associações de moradores de loteamentos fechados, vez que, segundo entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 (Tema 492), as dívidas advindas

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de taxa de manutenção/conservação em loteamento. O advento da Lei 13.465 de 2017 constitui marco divisório em relação ao tratamento conferido às taxas associativas instituídas por associações de moradores de loteamentos fechados, vez que, segundo entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 (Tema 492), as dívidas advindas após a edição da referida lei possuem natureza propter rem, o que se verifica no presente caso, haja vista que os valores cobrados são referentes aos meses de maio de 2020 a junho de 2021. Precedentes deste E. Tribunal envolvendo a apelante. Apelo desprovido.